Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701279-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: SERGIO SANTOS LIVINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A contra o pronunciamento que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 0701279-08.2023.8.07.0017, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos (Id. 144647896 dos autos de origem): “Recebo parcialmente a emenda de fl.39 ID144266938, indicando como fiel depositário o Sr. Valter Rodrigues Martins, CPF: 646.426.071-53, contato 61 8245-0776. Porém, não satisfaz. Emende a inicial para: Comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, tendo em vista que não consta do AR de fls.30 ID143370841 a assinatura do recebedor. Tal exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título. Por oportuno, ressalto que o comprovante de entrega deverá conter a assinatura do recebedor, não sendo admitida a declaração dos correios constante no verso. Carrear aos autos planilha demonstrativa de débitos, com todas as parcelas vencidas e vincendas, com o devido abatimento dos juros remuneratórios/compensatórios nas parcelas vincendas, adequando o valor da causa. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” Alega a Agravante, em suma, que o ato agravado não deve prosperar, por estar em confronto com a legislação e a jurisprudência dominante sobre a matéria. Sustenta que o bem em questão não pertencente ao Agravado, que está em atraso com as obrigações contratuais, e enquanto permanecer usufruindo da posse do veículo, poderá danificá-lo, ocultá-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiro, sem comunicar ao credor, esvaziando a garantia, pelas suas próprias características. Assevera que, na hipótese, o d. Magistrado determinou a emenda da petição inicial para comprovar a notificação do devedor para constituí-lo em mora, todavia, deixou de observar o disposto no artigo 2o, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69. Ressalta que o citado artigo é claro que a mora decorre do simples vencimento, e está comprovada por carta registrada enviada para o endereço constante no contrato. Salienta que ante a impossibilidade de entregar a notificação para a constituição do devedor em mora não pode a Agravante ser penalizada. Deve ser reconhecida a validade da constituição em mora e a prescindibilidade de outras medidas, pois a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “desconhecido”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para afastar a determinação de emenda da petição inicial e, consequentemente, o recebimento da petição inicial. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada. O preparo está comprovado (Id. 42803572). É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Sucede que de acordo com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que não se presta para desafiar despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes.” (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448) Na hipótese em exame, o ato judicial que determinou a emenda da petição inicial tem natureza eminentemente de despacho, não desafiando qualquer modalidade de recurso. Afere-se que, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, é importante observar que se trata de mero despacho ordinatório, sem cunho decisório, de forma que não comporta recurso de qualquer natureza. É entendimento jurisprudencial pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça que o ato judicial que dá impulso à marcha processual não tem cunho decisório e, consequentemente, não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A decisão que determina a emenda à petição inicial pode ter conteúdo decisório. Todavia, ainda assim, para o cabimento do agravo de instrumento, é preciso que se trate de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 5. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1411515, 07027733920228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23.3.2022, publicado no DJE: 12.4.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1398063, 07135329620218070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3.2.2022, publicado no DJE: 16.2.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau se limitou a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de comprovação da mora do devedor, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1352915, 07152633020218070000, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1.7.2021, publicado no PJe: 3.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora